Tribunal: TJDFT
Processo: 0718384-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TEMPESTIVIDADE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. INFANTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, contando-se, a partir daí, o prazo para a interposição do recurso de apelação.
2. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (Sensor de Monitorização de Glicose Freestyle Libre), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
3. Não se desconhece que, recentemente, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2022, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).
4. A tese firmada nos referidos embargos de divergência, no entanto, mostra-se superada pela recentíssima Lei no 14.454/2022 que, em típica reação legislativa à jurisprudência, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
5. O arbitramento dos honorários pelo critério da equidade é destinado, dentre outras hipóteses, para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC/2015 85 §8o).
6. Rejeitou-lhe a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.